Tribunal: TJSP
Processo: 2036997-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Em que pese para a lei bastar a mera declaração de pobreza, é dado ao juiz, quando julgar necessário, que se comprove com outros elementos de prova a alegada miserabilidade. Decisão acertada.
PENHORA ON LINE. Bloqueio de numerário depositado em caderneta de poupança. Ausência de comprovação da existência de conta poupança típica. Decisão mantida. Recurso improvido.